Tribunal: TJDFT
Processo: 0033505-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033505-22.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: PATRÍCIA NEVES FREITAS AZEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO COM METRAGEM DA ÁREA PRIVATIVA DIVERSA DA CONTIDA NO CONTRATO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INFILTRAÇÕES ENCONTRADAS NO APARTAMENTO. PERÍCIA REALIZADA. COMPROVAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE FALHAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA RÉ. PRETENSÃO DE RATEIO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O tamanho do imóvel é característica essencial do contrato e, portanto, deve ser corretamente informado no instrumento assinado entre as partes. Inexistindo diferença entre o contrato primitivo e o aditivo no que concerne a área total da unidade imobiliária, não há que se falar em acréscimo do preço cobrado no contrato originário. 2. No que se refere à pretensão de reparação, por vícios de construção, foi realizada perícia judicial, a qual foi categórica quanto a existência de falha do projeto arquitetônico, competindo à ré/apelante arcar com os custos necessários a realização do reparo. 3. De acordo com entendimento do c. STJ, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a produção da referida prova e, ao final do processo, devem ser ressarcidos pelo vencido da demanda, em atenção ao princípio da sucumbência. 4. O Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de preferência na utilização das possíveis bases de cálculo para o arbitramento da verba sucumbencial, devendo ser fixados sobre o valor da condenação, ou em sua falta sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, inexistindo previsão legal para aplicar bases de cálculo distintas. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (id 36388065). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC, pois “É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1907253/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 1983380, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Max André Santos, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012